Tribunal: TJDFT
Processo: 0752629-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752629-35.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: Jeanderson de Barros Gonzaga DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JEANDERSON DE BARROS GONZAGA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante recolhimento de fiança (R$ 500,00), após ter sido autuado por suposta infração ao delito previsto no art. 147-A, do Código Penal. Sustenta, em síntese, que o aludido importe ainda não foi recolhido por falta de condições financeiras do paciente e de sua família. Requer, portanto, que lhe seja assegurado o direito de responder em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada (ID 54304210). O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista (ID 54304761). As informações foram prestadas (ID 54332833). A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 54427205). Posteriormente, foi acostado aos autos novo ofício do juízo de origem (ID 54555405), informando que foi proferida decisão decretando a prisão preventiva do acusado. É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade a quo dando conta de que foi proferida posterior decisão na vara de origem, decretando a prisão preventiva do acusado após o recebimento da denúncia (ID 54555406), não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a perda superveniente de objeto do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e em conformidade ao art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador JANSEN FIALHO Relator